Tribunal: TJSP
Processo: 1007177-83.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO. MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DAS PARTES.

BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE 'TIME-SHARING'. Deve estar embasado pelo princípio da boa-fé desde a formação, na execução e no pós-contrato.

TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO RECURSO REPETITIVO REsp

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO. MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DAS PARTES.

BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE 'TIME-SHARING'. Deve estar embasado pelo princípio da boa-fé desde a formação, na execução e no pós-contrato.

TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO RECURSO REPETITIVO REsp 1.599.511/SP. INAPLICABILIDADE. Naquela existe a discussão acerca da comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel. No caso, trata-se de "Instrumento Particular de Concessão Real de Uso e Outras Avenças", com contrato de inscrição e associação à correquerida "RCI Brasil". Contratos de naturezas distintas. Inexiste fundamento para exigir a comissão de intermediação, e, ainda assim, não há valor específico da comissão de corretagem incidente no negócio, apenas que a taxa de corretagem de 6% já está incluída no valor total do contrato. Análise sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Interpretação mais favorável ao consumidor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Não comporta alteração. Observância aos pressupostos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

RECURSOS DESPROVIDOS.